Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-86.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REVISÃO DA DOSIMETRIA – TESES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça, violação de domicílio, descumprimento de medida protetiva de urgência e pela contravenção de vias de fato, todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (ii) a legalidade da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova documental e oral harmônica e convergente.
2. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave.
4. A violação de domicílio configura-se com o ingresso indevido na residência da vítima, contra a sua vontade, sendo irrelevante alegação defensiva de autorização informal não comprovada.
5. O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência caracteriza-se pelo dolo consistente na violação consciente da decisão judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima.
6. A contravenção penal de vias de fato resta configurada diante da comprovação de agressões físicas sem produção de lesão corporal, praticadas em contexto de violência doméstica.
7. A adoção da fração de um oitavo por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria encontra respaldo na jurisprudência.
8. Inexiste direito subjetivo do réu à aplicação da fração de um sexto para a exasperação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a manutenção da condenação, sendo legítima a exasperação da pena-base por critério diverso de um sexto, desde que devidamente fundamentada.
Dispositivos legais citados:
Art. 147 e art. 150 do Código Penal; Art. 24-A da Lei no 11.340/2006; Art. 21 da Lei de Contravenções Penais; Arts. 59, 68, 69 e 71 do Código Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1684385, 0704218-12.2020.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 30/03/2023.